Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-17.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704824-17.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, WANDER GUALBERTO FONTENELE APELADO: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA DESPACHO DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO Verifico que os réus/apelantes Fontenele Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli – ME e Wander Gualberto Fontenele interpuseram apelação em 12/12/2023 (ID 58372350), contudo, somente comprovaram o pagamento do preparo em 18/03/2024 (ID 58372365 e 58372366). Assim, intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 dias, realizem o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 § 4o). P. I. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator